Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722563-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE KATSUMI NIYAMA AGRAVADO: ALDO MOREIRA ALVES, ROBSON CEZAR SILVA MEDEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE KATSUMI NIYAMA contra a decisão de ID 127942291 dos autos de origem, proferida em execução de título extrajudicial proposto em face de ALDO MOREIRA ALVES E OUTRO, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas SisbaJud, agora na modalidade de reiteração automática. Em suas razões recursais (ID 37107733), o agravante, afirma, em suma, que pediu nova penhora de bens por meio do SisbaJud, tendo em vista que a última tentativa de bloqueio de bens dos executados foi em agosto de 2015, tendo sido infrutífera; que considerado o lapso temporal de mais de 6 anos da última tentativa de penhora, é razoável nova tentativa de bloqueio judicial para localizar bens do devedor; que a modalidade de reiteração automática representa mecanismo diverso e mais efetivo; que não há limitação no Código de Processo Civil; que a execução data de 2013, mas o direito creditício do exequente é obstacularizado pelos executados, que se omitem, mesmo auferindo uma renda alta. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para deferir a penhora online dos ativos financeiros dos agravados de forma permanente pelo sistema SisbaJud, pelo prazo mínimo de 30 dias e prorrogável por igual período, para com isto, localizar bens dos devedores para penhora. Custas recolhidas (ID 37107735). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, verifica-se que as consultas anteriores aos sistemas BacenJud e RenaJud foram realizadas em 24/8/2015 (ID 28360714 e ID 28360718 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020.). Ademais, é certo que o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. A despeito de verificar a probabilidade de provimento do recurso, não restou demonstrado, neste momento processual, o risco de dano de difícil ou impossível reparação, na medida em que não resta demonstrada a alegada dilapidação de valores dos executados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora